Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-21.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 1.085 DO STJ. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar os apelos interpostos pelas partes, limitou descontos em conta corrente e folha de pagamento ao patamar global de 30% do salário líquido da devedora, fundamentando-se no princípio da dignidade da pessoa humana e na garantia do mínimo existencial, apesar da tese firmada pelo STJ no Tema 1.085.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como finalidade precípua integrar ou esclarecer decisão judicial, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir ou reformar o mérito da decisão.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que analisou de forma precisa e fundamentada a questão relativa à limitação de descontos em conta corrente à luz do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085, bem como em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
5. A alegação de omissão revela, na realidade, mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, configurando tentativa inadequada de rediscussão da matéria pela via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se a corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A análise fundamentada e clara da questão controvertida no acórdão embargado afasta a configuração de omissão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6o, inciso XI; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 15.12.2020 (Tema 1.085).